Tribunal: STF
Processo: HC 236333
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 7):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO. REEXAME FÁTICO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A preliminar apresentada pelo agravante encontra-se contrária ao entendimento desta Corte de que "a decisão monocrática proferida por Relator não afronta o princípio da colegialidade e tampouco configura cerceamento de defesa, ainda que não viabilizada a sustentação oral das teses apresentadas, sendo certo que a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão [...] permite que a matéria seja apreciada pela Turma, o que afasta absolutamente o vício suscitado pelo agravante (AgRg no HC 485.393/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 28/3/2019)" (AgRg no HC n. 796.496/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023). 2. Segundo a denúncia, o agravante e o corréu Vinícius deslocaram-se da cidade de Ourinhos/SP para Presidente Prudente/SP, onde adquiriram seis tabletes de maconha, com peso total de 6.060,66g, tendo sido presos em flagrante logo em seguida, durante patrulhamento de rotina realizado pela polícia militar. Os juízos de primeiro e segundo graus, com base nas provas produzidas na instrução criminal, sobretudo na quantidade de droga e nas demais circunstâncias do fato delituoso, concluíram que o agravante se dedicava a atividades criminosas. Afirmar o contrário exige o revolvimento de matéria fática, o que é vedado em habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido. 



     



    Busca o impetrante, em suma, o redimensionamento da pena e a modificação do regime inicial impostos ao paciente pela prática do crime de tráfico de drogas, sob a assertiva de inexistir fundamentação idônea a amparar a inaplicabilidade do privilégio previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 em seu patamar máximo.



     



    É o relatório. Decido.



    2. O deferimento da tutela de urgência, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal. 



    3. Em um juízo de cognição sumária do caso, porém, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante a justificar a concessão da tutela de urgência.



    Sendo assim prima facie, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final do presente remédio heroico, indefiro a liminar.



    4. Suficientemente instruídos, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal.



    Publique-se.



     



    Brasília, 14 de dezembro de 2023.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente